Tribunal: TJDFT
Processo: 0013332-25.2015.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013332-25.2015.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: E. S. REIS - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 70, CONVENÇÃO DE GENEBRA. OCORRÊNCIA. 1. Todas as vezes em que foi instado a se manifestar acerca de alternativas à satisfação do seu crédito, o apelado apresentou meios infrutíferos à satisfação do seu crédito. 2. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero requerimento de diligência que não resulta na localização de bens não se mostra apto a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional. 3. O arquivamento do feito se deu em 12/12/2016, tendo em vista a inexistência de bens passíveis de penhora para a satisfação integral do crédito. 4. Por se tratar de execução de cédula de crédito comercial, deve ser observado o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no art. 70, da Convenção de Genebra. 5. O arquivamento do feito se deu em 12/12/2016 e houve o decurso de um ano de suspensão dos autos, até 12/12/2017, além da suspensão dos prazos no período de 19/03/2020 a 30/04/2020 (Resolução no 313, do CNJ) e 16/06/2020 a 30/10/2020 (art. 3o, da Lei n 14.010/2020), de modo que o lapso intercorrente se iniciou em 13/12/2017 se consumou em 19/07/2021, restando claro que na data da prolação da sentença o crédito já havia sido alcançado pela prescrição. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 921 do Código de Processo Civil, asseverando que o presente feito não deveria ter sido extinto em face da prescrição intercorrente, porquanto não teria permanecido inerte, tendo em vista que foram realizadas diversas diligências para a busca de bens. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID 33745747). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 921 do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso em foco, o arquivamento do feito se deu em 12/12/2016 (ID 30055117), tendo em vista a inexistência de bens passíveis de penhora para a satisfação integral do crédito. O apelante, por sua vez, requereu, através de diversas tentativas, vários meios de haver o seu crédito (IDs 59467131, 59467134, 59467141, 59467200, 61993864 autos de referência) sem, contudo, obter êxito nas referidas buscas. Verifica-se, pois, que todas as vezes em que foi instado a se manifestar acerca de alternativas à satisfação do seu crédito, o apelado apresentou meios infrutíferos à satisfação do seu crédito” (ID 31619961). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior: “o requerimento de diligências que se mostraram infrutíferas para encontrar bens e direitos passíveis de constrição não tem o condão de interromper o lapso prescricional” (AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 28/2/2020). No mesmo sentido: REsp 1958579/DF, Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 30/3/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027